Tribunal: CARF
Processo: 13971.000963/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000963/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.643 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
HERGEN S/A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de que a decisão administrativa foi exarada
por autoridade administrativa incompetente, uma vez que foi editada portaria
delegando a essa autoridade a prerrogativa de proferir o despacho decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Caracterizada nos autos a existência de apenas parte do direito creditório, há
que se homologar as compensações declaradas apenas até o limite reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000963/2011-39
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

Trata-se de processo administrativo formalizado a partir de Declarações de
Compensação. (DCOMP's), entregues pelo interessado em epígrafe, fls. 04/47, cuja
origem do crédito consta informada como proveniente dos autos judiciais no
2002.72.05.001233-5.
Após as providências cabíveis, a Equipe da Arrecadação e Cobrança 1 da
DRF/Blumenau/SC elaborou a Informação Fiscal, fls. 186 e seguintes, que embasou o
Despacho Decisório, fls. 190, abaixo reproduzido:
Considerando a Informação Fiscal DRF/BLU/EAC-1 n° 115/2011, da Equipe de
Arrecadação e Cobrança 1 - EAC 1 - desta DRF, de fls. 184/187, a qual aprovo e, ainda,
com base nas competências definidas nos artigos 234 e 295, inciso VI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 587, de 21 de
dezembro de 2010 (DOU 23/12/2010), com a delegação
dada pela Portaria DRF/Blumenau n° 60, de 7 de agosto de 2007 (DOU 14/08/2007),
DECIDO:
a) HOMOLOGAR as compensações contidas nas Declarações de Compensação n°
00788.60456.191206.1.7.57-9412,
06268.84104.191206.1.7.57-2972,
10566.91688.191206.1.7.57-0198,
26597.98762.191206.1.7.57-9470,
36821.41719.191206.1.7.57-0195, 38266.94034.191206.1.7.57-3290 e
41530.08901.191206.1.7.57-0004;
b) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações contidas na Declaração de
Compensação n° 31776.11506.191206.1.7.57-1865;
c) NÃO HOMOLOGAR as compensações contidas nas Declarações de Compensação
n°
07333.14400.191206.1.7.57-0066,
16236.65722.191206.1.7.57-7342
e
19079.42791.191206.1.7.57-7090.
Determino, ainda, que se proceda à cobrança dos débitos indevidamente compensados,
bem como dos respectivos acréscimos legais.
Intime-se o contribuinte deste Despacho Decisório e da Informação Fiscal
DRF/BLU/EAC-1 n° 115/2011.
Dessa decisão é facultado ao contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
de sua ciência, apresentar Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis, conforme previsto no artigo 66 da Instrução
Normativa RFB n° 900/08.
Da referida Informação Fiscal, fls. 186 e seguintes, há que se transcrever:
No que pertine aos demonstrativos de cálculos apresentados pelo interessado em
conjunto a seu pedido de habilitação, fls. 52/55, averiguamos que com relação aos
períodos de apuração 07/1993 a 01/1994, utilizando-se da respectiva base de cálculo do
sexto mês anterior sem correção monetária, houve a incorreta conversão de moeda da
época, de Cruzeiros (Cr$) para Cruzeiros Reais (CR$), dos valores correspondentes a
base de cálculo dos meses de janeiro a julho de 1993, anteriormente a data estabelecida
para a conversão monetária em 01/08/1993.
Também não foram demonstradas nas amortizações da parte interessada, a incidência de
multa moratória e juros sobre valores devidos cujos pagamentos foram realizados
posteriormente ao vencimento da obrigação.
Além disso, não foram convertidos em UFIR, os montantes devidos nos períodos de
apuração de 08/1994 a 12/1994, em conformidade aos dispositivos legais do art. 2o . da
Lei n°. 8.850/94, que alterou os arts. 52 e 53 da Lei n°. 8.383/91, e do art. 55 da Lei n°.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

9.069/95, dispondo sobre as datas de conversão aplicadas na indexação monetária dos
débitos da contribuição PIS.
Tais divergências apontadas repercutem na real apuração dos valores devidos e
amortizações vinculadas, produzindo assim, um crédito superior ao efetivamente
existente.
Neste sentido, objetivando a real determinação do montante de direito creditório para
fins compensatórios, com base nos pagamentos de PIS efetuados a partir de 03/1992,
conforme cópias das guias de pagamentos DARFs (fls. 64/83), confirmadas via sistemas
de controle de arrecadação da RFB (extratos de fls.142/161) foram realizados ante o
provimento judicial concedido, a apuração dos valores efetivamente devidos da
contribuição PIS, segundo Lei Complementar n°. 07/70, aplicando-se a sistemática da
semestralidade.
Tais apurações foram realizadas utilizando-se, com relação a base de cálculo relativa ao
faturamento do sexto mês anterior, os valores encontrados através das Declarações de
Rendimentos Fiscais da Pessoa Jurídica (DIRPJ), nas fichas de apuração das
contribuições FINSOCIAL/COFINS, dos anos-calendário de 1991 até 1995, extratos
dos sistemas da RFB de fls. 137/141, onde as bases de cálculo demonstradas
representam o faturamento, correspondente a apuração do PIS segundo Lei
Complementar n°. 07/70.
Por conseguinte, utilizando-se o Sistema de Cálculos para Crédito Tributário Sub-
Judice - CTSJ, versão 2.03.29.44 - homologado pela RFB, foram calculados os valores
efetivamente devidos a título da contribuição PIS, baseada na Lei Complementar n°.
07/70, pela semestralidade da base de cálculo sem correção monetária, nos períodos de
apuração de 04/1992 a 09/1995, com vinculação aos respectivos pagamentos,
confirmados via sistemas de arrecadação da RFB, imputando-se tais recolhimentos da
contribuição PIS, resultando por fim, nos saldos de pagamentos remanescentes passíveis
de aplicação compensatória, sendo que os relatórios elaborados nesta auditoria
encontram-se anexos às fls. 162/182, assim denominados :
a)Demonstrativo de Apuração de Débitos - compreendem os valores efetivamente
devidos da contribuição PIS calculados segundo Lei Complementar n°. 07/70 na
sistemática da Semestralidade, sem correção monetária, cópia às fls. 162/163;
b)Demonstrativo de Pagamentos - compreendem os recolhimentos realizados para a
contribuição PIS com base nos Decretos-Leis n°s. 2.445/88 e 2.449/88, constando
relacionadas as respectivas competências mensais ("PA Vinculados") dos débitos da
contribuição amortizados, cópia às fls. 164/165;
c)Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos - compreendem para cada
pagamento realizado, a respectiva quantia vinculada na amortização de determinado
débito por período de apuração, cópia às fls. 166/169;
d)Demonstrativo de Amortizações - compreendem as imputações proporcionais dos
pagamentos, atualizados até a data de vencimento dos débitos da contribuição PIS
amortizados, cópia às fls. 170/177;
e)Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas - compreendem as amortizações
dos débitos por período de apuração com as respectivas competências dos pagamentos
vinculados, cópia às fls. 178/180;
f)Demonstrativo de Saldos de Pagamentos - compreendem os valores remanescentes
após amortizações dos débitos da contribuição PIS apurados, consolidados até
31/12/1995 com base nos índices monetários de atualização concedidos, cópia às fls.
181/182.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

. A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, fls. 198 e seguintes, a
seguir parcialmente reproduzida:
1 — DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO —INCOMPETÊNCIA
FUNCIONAL
Inicialmente cumpre arguir a nulidade do despacho decisório, tendo em vista que a
autoridade fiscal que o subscreveu é incompetente para decidir quanto à homologação
ou não de declaração de compensação.
Dispõe o art. 295, VI, da Portaria n° 587, de 21/12/2010, que instituiu o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
"Art. 295. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
(...)
VI - decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos de
parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de tributos" (destacou-se e sublinhou-se).
Já o art. 63 da Instrução Normativa/RFB n° 900/2008, estabelece:
"Art. 63. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à RFB será
promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 5° O AFRFB que, em procedimento de fiscalização, verificar que o sujeito passivo,
mediante a entrega da Declaração de Compensação, promoveu compensação indevida
de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB deverá imediatamente
representar à autoridade da RFB competente para homologar a compensação, a fim de
que sejam adotadas as providências cabíveis."(destacou-se).
Ora, extrai-se do despacho decisório em evidência, que o seu subscritor é o Chefe do
SAORT/DRF/DNU/SC, Eduardo de Souza, Matrícula n° 88109, quando deveria ser o
delegado titular da DRF, DERAT ou DEINF, ou inspetor-chefe.
E não se argumente que o fato do delegado ou inspetor-chefe serem também auditores
fiscais tem o condão de legitimar o ato realizado por quem não ocupa tais cargos, pois a
competência neste caso não é determinada pela categoria funcional, mas, sim, em razão
do órgão, através do seu titular, indicado pela lei como responsável pelo ato de decidir
pela homologação ou não das compensações declaradas pelo contribuinte.
Registre-se que até mesmo a competência delegada definida através de portarias
expedidas pelas Delegacias da Receita Federal, tal como a indicada no preâmbulo do
despacho decisório (Portaria DRF/Blumenau-SC n° 60/2007), é inválida, posto que ao
agente público é dado agir apenas de acordo com o que prevê a lei e esta, por sua vez,
não autoriza a delegação da competência para decidir sobre a homologação ou não
declarações de compensação.
Neste sentido, inclusive, já decidiu a Primeira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, a saber.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

Destarte, diante do vício insanável aqui apontado, deve ser anulado o despacho
decisório em comento.
Entretanto, caso não seja esse o entendimento desta Delegacia de Julgamento, o que se
diz apenas para argumentar, então,
2 - DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES - CRÉDITOS DE PIS
2.3.1 — Da indevida desconsideração do cálculo de apuração do direito creditório da
impugnante
A informação fiscal que subsidiou o despacho decisório atacado apontou supostas
inconsistências no cálculo de apuração do crédito da impugnante, conforme mencionado
acima. Porém, nenhuma daquelas alegações é procedente.
Com relação à incorreta conversão de moeda da época, de Cruzeiros para Cruzeiros
Reais, dos valores correspondentes à base de cálculo dos meses de janeiro a julho de
1993, anteriormente à data estabelecida para a conversão monetária em 01/08/1993,
relativamente aos períodos de apuração de 07/1993 a 01/1994, a informação fiscal não
se sustenta porque está correta a conversão realizada pela impugnante, já que tal deve se
referir ao mês da competência, e não do qual foi importada a base de cálculo.
Assim, em que pese a base de cálculo do PIS ter sido obtida num mês em que ainda não
havia sido convertida a moeda de Cruzeiros para Cruzeiros Reais, como serviu para
apurar o tributo devido noutra competência, quando o pagamento deveria ter sido
realizado já em Cruzeiros Reais, não havia como a impugnante proceder de maneira
diversa.
Se a moeda em vigor à época do pagamento (07/1993 a 01/1994) era Cruzeiros Reais,
por óbvio que era necessário que a impugnante fizesse a conversão da base de cálculo
para poder efetuar o recolhimento.
No que se refere ao fundamento de que não teriam sido demonstradas nas amortizações
a incidência da multa moratória e dos juros devidos sobre valores devidos, cujos
pagamentos foram realizados posteriormente ao vencimento da obrigação, igualmente
não se sustenta a informação fiscal acolhida pelo despacho decisório impugnado.
Ora, não consta da informação fiscal em quais meses não teria havido tal demonstração.
Competia à autoridade fiscal, ao menos, mencionar as competências, a fim de que a
impugnante pudesse exercitar o seu direito de defesa. Sem tal indicação, deve
prevalecer o cálculo apresentado pela impugnante em seu pedido de habilitação de
crédito.
Na verdade, a interpretação da autoridade fiscal é equivocada, pois todas as
compensações declaradas pela impugnante foram antes dos respectivos vencimentos.
O que ocorreu foi que em 19/12/2006 as declarações de compensação foram retificadas
pela impugnante, uma vez que não havia sido vinculadas à DCOMP inicial. No entanto,
nenhum valor foi alterado, conforme se infere dos documentos que instruem a presente.
Tanto as compensações homologadas quanto aquela homologada parcialmente e as não
homologadas pela autoridade fiscal foram transmitidas antes dos respectivos
vencimentos, de modo que é insustentável a aplicação de juros e multa.
Após análise dos autos, houve por bem baixar o presente processo em diligência junto à
DRF/Blumenau/SC, mediante o Despacho, fls. 351, do qual abaixo reproduz-se a parte
final:
seja esclarecido à contribuinte, com detalhes, como ocorreu a incorreta conversão de
Cruzeiros para Cruzeiros Reais;
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

. em quais meses "não foram demonstradas nas amortizações da parte interessada, a
incidência de multa moratória e juros sobre valores devidos cujos pagamentos foram
realizados posteriormente ao vencimento da obrigação"(muito embora nessa parte da
manifestação a redação esteja confusa: apesar da contribuinte no início das
argumentações afirmar que "No que se refere ao fundamento de que não teriam sido
demonstradas nas amortizações a incidência da multa moratória e dos juros devidos
sobre valores devidos, cujos pagamentos foram realizados posteriormente ao
vencimento da obrigação, igualmente não se sustenta a informação fiscal acolhida pelo
despacho decisório impugnado", ao fim dos argumentos confunde-se com datas da
entrega das DCOMPS).
A DRF/Blumenau/SC, após os devidos trabalhos desenvolvidos, emitiu o Parecer Fiscal
DRF/BLU/SACAT/EAC-1 43/2016, fls. 357 e seguintes, reproduzido a seguir:
Dos Esclarecimentos de Cálculos Confrontados
Nesse sentido, passamos preliminarmente à reprodução dos cálculos do
interessado, nas competências onde foram constatados erros de conversão de
moeda, extraídos da fl. 54:
...
Observa-se que, nos meses de competência de julho de 1993 a janeiro de 1994, para
apuração da contribuição PIS devida pela sistemática da semestralidade, o interessado
utilizou como base de cálculo o faturamento dos meses de janeiro a julho de 1993, cujos
valores informados constaram apresentados monetariamente em Cruzeiros Reais (CR$).
Ou seja, os valores correspondentes ao faturamento dos meses de janeiro a julho de
1993, em que a moeda da época referia-se a Cruzeiros (Cr$), encontravam-se no
demonstrativo da pessoa jurídica convertidos para a nova moeda Cruzeiros Reais (CR$),
mostrando que as quantias expressas haviam sido divididas por 1.000 (um mil), visto
equivaler cada unidade monetária dessa moeda a mil unidades monetárias daquela
anterior, a partir de 01/08/1993.
Isso inclusive está comprovado conforme faturamentos mensais extraídos da ficha de
demonstração da base de cálculo da COFINS (Quadro 20), na Declaração de
Rendimentos Fiscais da Pessoa Jurídica (DIRPJ) no ano-calendário de 1993, fl. 141,
onde todos os valores constam relacionados em Cruzeiros Reais (CR$), uma vez que a
data de entrega da declaração vinculada ocorreu em 29/04/1994, na vigência da
mencionada moeda.
Por conseguinte, os débitos de PIS apurados sobre as correspondentes bases de cálculo
já se mostrariam expressos em Cruzeiros Reais (CR$).
Ocorre que, nessa etapa, para as competências mencionadas (07/1993 a 01/1994), a
pessoa jurídica passou novamente a dividir o resultado apurado das contribuições PIS
por 1.000 (um mil), promovendo em duplicidade a mesma conversão monetária de
Cruzeiros (Cr$) para Cruzeiros Reais (CR$), e dessa forma, produzindo um resultado
equivocado, demonstrando nessa conversão reincidente que os débitos apurados (“Valor
do PIS no pagto”) equivaliam tão somente a um milésimo do valor efetivamente devido
nas respectivas datas de vencimentos.
Assim, pelos cálculos da pessoa jurídica, ao deduzir tais valores que apurou, dos
pagamentos realizados com base na legislação tornada inconstitucional (“Valor
efetivamente recolhidos”), evidencia-se um montante credor superior ao que de fato
seria de direito do interessado.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

De forma comparativa, nos períodos citados, ilustra-se a contribuição PIS apurada
erroneamente mediante repetida conversão monetária, e os valores efetivamente devidos
pela demonstração dos cálculos do fisco na auditoria pretérita do direito creditório:
a)Valores dos débitos apurados pela pessoa jurídica com erro demonstrado na conversão
monetária realizada em duplicidade:
b)Valores efetivamente devidos nos cálculos realizados pelo fisco, em conformidade ao
relatório do Sistema CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice) - Demonstrativo de
Apuração de Débitos - fl. 164:
(...)
Quanto ao manifestado pelo interessado a respeito da informação fiscal prestada na
auditoria do direito creditório, sobre o fato de que não havia sido demonstrado em seus
cálculos de amortizações, o montante de multa moratória e juros sobre valores devidos,
cujos pagamentos se encontravam realizados após
vencimentos da obrigação, esclarecemos que no demonstrativo de cálculos do fisco
constam relacionados vários períodos de apuração, onde é possível verificar que as
amortizações dos débitos se realizaram em datas posteriores aos respectivos
vencimentos face ao recolhimento em atraso, resultando numa apropriação maior dos
pagamentos, vez que também deduzidos os acréscimos moratórios, com consequente
redução dos saldos credores, em comparação ao indicado pela pessoa jurídica.
Vejamos as competências onde foram observadas amortizações de débitos com
acréscimos moratórios, ante os recolhimentos do interessado efetuados após respectivos
vencimentos da contribuição.
Do demonstrativo de amortizações apresentado mediante cálculos do fisco(fls.172-179),
pode ser verificado que nas competências mensais: 04/1992, 05/1992, 06/1992,
07/1992, 08/1992, 12/1992 e 12/1993, constam deduzidos, além dos débitos principais,
valores incidentes de multa e juros, calculados sobre o período em atraso, entre a data
de vencimento da contribuição e a data do efetivo pagamento realizado por parte do
contribuinte.
Em relação aos cálculos demonstrados em nome do interessado nesses períodos, apenas
houve a amortização dos valores devidos pelos recolhimentos efetuados a destempo,
não sendo deduzidos quaisquer acréscimos moratórios associados.
É o que se evidencia através do demonstrativo constante às fls. 54-55, nos cálculos
efetuados para aquelas competências:
Conforme cálculos da auditoria anterior, extraídos do demonstrativo de amortizações
(fls. 172, 173 e 175), relacionam-se os valores devidos nesses períodos com incidência
dos acréscimos moratórios apurados, a partir das respectivas datas de vencimento das
contribuições, até o efetivo recolhimento
realizado, momento em que foram consolidados para liquidação:
...
Portanto, as divergências antes indicadas quanto as amortizações ocorridas nos cálculos
do interessado sem considerar prazos de vencimento das obrigações, não dizem respeito
aos débitos vinculados a declarações de compensação (DCOMP), como aludido pelo
interessado em sua manifestação. Mas aos valores apurados de PIS com base na Lei
Complementar no 7/70, nos períodos em que os recolhimentos foram realizados a
destempo, como inclusive comprovado mediante datas indicadas pela própria pessoa
jurídica em seu demonstrativo de cálculos, refletindo também na mensuração do direito
creditório encontrado.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

Das Conclusões e Providências Cabíveis
E como dito na auditoria pretérita, tais divergências apontadas repercutiram na real
apuração dos valores devidos e amortizações vinculadas, produzindo pelos
demonstrativos de cálculos da pessoa jurídica, um crédito superior ao efetivamente
existente.
Segundo apurado em nome do interessado (fls. 56/57), a consolidação de seu direito
creditório resultou num montante equivalente a R$ 97.671,15 (Noventa e Sete Mil,
Seiscentos e Setenta e Um Reais e Quinze Centavos), atualizado a juros pela taxa
SELIC até agosto de 2005.
Todavia, ao final dos cálculos efetuados pelo fisco na auditoria anterior, diante das
divergências observadas, demonstrou-se um direito creditório consolidado em
01/01/1996, para abrangência das compensações pretendidas, igual a R$ 27.241,51
(Vinte e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos),
constante à fl.185, que corrigidos pela SELIC, consoante ao disposto
no parágrafo 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95, de janeiro de 1996 até o período de
atualização considerado pela pessoa jurídica (agosto de 2005), a juros acumulado de
190,21% (fls. 56/57), implicou na apuração de um montante credor atualizado para R$
79.057,59 (Setenta e Nove Mil, Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
Evidencia-se assim que, o direito creditório apurado pelo fisco mostrou-se inferior
àquele obtido em nome da pessoa jurídica, o que resultou na abrangência compensatória
parcial de débitos assim pretendidos via DCOMP, e consequente cobrança dos saldos
devedores não compensados.
Ante o exposto, promovido os esclarecimentos requeridos, encaminhe-se à SAORT
desta DRF para prosseguimentos de sua competência, cabendo cientificar o interessado
do despacho exarado pela 1a Turma da DRJ de Juiz de Fora-MG (fls. 351-355), bem
como do presente parecer fiscal, possibilitando manifestar-se no prazo legal previsto.
Ao término dos procedimentos, os autos deverão retornar àquela unidade para
continuidade do julgamento.
Após ciência do Parecer anteriormente transcrito a contribuinte comparece aos autos,
fls. 366 e seguintes, para afirmar que:
O parecer fiscal em comento foi elaborado em atendimento ao despacho exarado por
esta DRJ, com a finalidade de (a) esclarecer à contribuinte, com detalhes, como ocorreu
a incorreta conversão de Cruzeiros para Cruzeiros Reais, e (b) em quais meses não
foram demonstradas, nas amortizações da parte interessada, a incidência de multa
moratória e juros sobre valores devidos cujos pagamentos foram realizados
posteriormente ao vencimento da obrigação.
Do mencionado parecer consta que os erros na conversão da moeda que teriam sido
cometidos pela contribuinte seriam nas competências de julho/1993 a janeiro/1994, pois
teria sido utilizado como base de cálculo o faturamento daqueles meses, cujos valores
informados constaram apresentados monetariamente em Cruzeiros Reais (CR$).
Daí que o erro apontado pelo parecer fiscal decorreria de uma indevida divisão, em
duplicidade, dos valores mencionados por 1000, que era a taxa de equivalência da
unidade monetária daquela moeda.
Acontece que o parecer fiscal está equivocado neste ponto, haja vista não houve a
alegada divisão em duplicidade, tal como pode ser conferido do laudo pericial anexado
aos autos.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

Aliás, conforme já se asseverou na manifestação de inconformidade, em que pese a base
de cálculo do PIS ter sido obtida num mês em que ainda não havia sido convertida a
moeda de Cruzeiros para Cruzeiros Reais, como serviu para apurar o tributo devido
noutra competência, quando o pagamento deveria ter sido realizado, já em Cruzeiros
Reais, não havia como a impugnante proceder de maneira diversa.
Se a moeda em vigor à época do pagamento (07/1993 a 01/1994) era Cruzeiros Reais,
por óbvio que era necessário que a impugnante fizesse a conversão da base de cálculo.
Logo, não merece subsistir o entendimento firmado no parecer fiscal neste ponto.
No que se refere ao segundo aspecto detalhado no parecer fiscal, relativo à falta de
demonstração nas amortizações da incidência da multa moratória e dos juros devidos
sobre valores devidos, cujos pagamentos foram realizados posteriormente ao
vencimento da obrigação, igualmente não se sustenta a conclusão a que chegou a
autoridade fiscal.
O parecer fiscal concluiu que nas competências de 04/1992 a 8/1992, 12/1992 e
12/1993, quando ocorreram pagamentos em atraso, constam deduzidos, além dos
débitos principais, valores relativos a multa e juros, calculados sobre o período
compreendido entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento, o que teria gerado
dedução de valores indevidos.
Ocorre, porém, que também neste ponto está equivocado o parecer fiscal. Ora, o laudo
pericial elaborado pela contribuinte deixa claro que não houve o cômputo de qualquer
valor indevido, razão pela qual devem ser mantidos aqueles montantes utilizados nas
compensações por ela levadas a efeito.
Impugnadas, estão, portanto, as conclusões da autoridade fiscal expostas em resultado
da diligência, permanecendo hígida a manifestação de inconformidade e o laudo do
contribuinte que apurou o montante do direito creditório.
Portanto, não merece ser acolhido o parecer fiscal em comento e, por consequência,
impõe-se o julgamento de procedência da manifestação de inconformidade, devendo ser
homologadas integralmente as compensações declaradas.
É o relatório.
A Primeira Turma da DRJ/JFA, através do acórdão no 09-61.183, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de que a decisão administrativa foi
exarada por autoridade administrativa incompetente, uma vez que foi
editada portaria delegando a essa autoridade a prerrogativa de proferir o
despacho decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

Caracterizada nos autos a existência de apenas parte do direito creditório,
há que se homologar as compensações declaradas apenas até o limite
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi notificado da decisão acima em 20 de janeiro de 2017 (fls. 392), e
inconformado, interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls.), que em síntese afirma: i) a
nulidade do despacho decisório – incompetência funcional; ii) a regularidade das compensações
relativas aos créditos de PIS; iii) a incorreção dos cálculos elaborados pela autoridade fiscal,
basicamente, repisando os argumentos já esposados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia cinge-se em três pilares argumentativos: i) nulidade do despacho
decisório – por incompetência funcional ii) incorreta conversão do cruzeiro em cruzeiro real
(duplicidade), no período de julho/1993 a janeiro/1994; amortização dos juros e moratória sobre
os valores devidos cujos pagamentos foram realizados posteriormente ao vencimento da
obrigação, no período de 04 a 08/1992 e 13/1993.
Afirma o recorrente que, em relação ao mérito, o erro na conversão é verificado
tendo em vista que a base de cálculo utilizada para o cálculo já estava em cruzeiro real, tendo em
vista a vigência da moeda, e que houve a indevida divisão em duplicidade, por mil – taxa de
equivalência da época.
Quanto à amortização dos juros e multa moratória, aduz que os perdcomps
originais foram emitidos em data anterior ao vencimento, mas que tiveram que ser retificadas,
por não estarem inicialmente vinculadas às respectivas Dcomps.
Ressalta-se que o recorrente não colaciona provas (obrigações acessórias
originais), tão menos demonstra quais os erros de cálculo ocorridos em relação à conversão.
Entendo que a decisão de primeira instância não merece reforma, e para tanto,
adoto tais considerações, como razões de decidir, nos termos do artigo 50, parágrafo 1o, da Lei
9784/1999:
Da preliminar de nulidade
Preliminarmente, esclareço que segundo o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo c/c o art. 19, § 5o, da Lei no 10.522/2002, as quais não se amoldam ao caso
vertente.
Em conformidade com essa vedação, a Portaria MF no 341/2011, atualmente em vigor,
que disciplinou o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
determina que o julgador deve observar as normas legais e regulamentares (art. 116, III,
da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
E mais, Acórdãos exarados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, embora
importantes fontes de consulta, não vinculam este julgador.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará o presente julgado, passo ao exame do
litígio.
Descabida a nulidade do Despacho Decisório em tela suscitada pela manifestante.
Importa assinalar que existe na rotina da administração pública o instituto da delegação
de competência. No caso específico, a Portaria DRF/Blumenau/SC no 60/2007 delegou
ao AFRFB indicado no referido Despacho Decisório a atribuição de decidir acerca da
restituição e compensação de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal.
Note-se que os dispositivos legais para a competência delegada foram devidamente
mencionados (fl. 237):
Considerando a Informação Fiscal DRF/BLU/EAC-l n° 115/2011, da Equipe de
Arrecadação e Cobrança 1 - EAC 1 - desta DRF, de fls. 184/187, a qual aprovo e, ainda,
com base nas competências definidas nos artigos 234 e 295, inciso VI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 587, de 21 de
dezembro de 2010 (DOU 23/12/2010), com a delegação dada pela Portaria
DRF/Blumenau n° 60, de 7 de agosto de 2007 (DOU 14/08/2007), DECIDO:
Consequentemente, carece de fundamento a nulidade suscitada, porquanto a decisão
administrativa foi exarada por autoridade plenamente competente. Há que se registrar
ainda o que estabelecem os arts. 11 e 12 do Decreto-lei no 200/1967, a seguir
reproduzidos:
CAPÍTULO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a
atender.
Art . 12 . É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em geral,
às autoridades da Administração Federal delegar competência para a prática de atos
administrativos, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a
autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.
E por fim, também registrar o que estabelece o art. 13 da Lei 9.784/1999:
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter normativo;
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
O presente caso não se amolda a nenhum dos incisos do citado art. 13, anteriormente
transcrito.
Quanto ao mérito, como visto no Relatório, em função das argumentações da
interessada, os autos retornaram à DRF/Blumenau/SC, a fim de que a autoridade fiscal
pudesse esclarecer detalhadamente a conversão dos valores originalmente em Cruzeiros
para Cruzeiros Reais e ainda em quais meses não foram demonstradas nas amortizações
da parte interessada, a incidência de multa moratória e juros sobre valores devidos cujos
pagamentos foram realizados posteriormente ao vencimento da obrigação.
Portanto, competente a autoridade administrativa que confeccionou o parecer,
bem como a que proferiu despacho decisório, não há que se falar em nulidade, de modo que,
rejeito a preliminar suscitada.
Conversão dos valores de cruzeiro para cruzeiro real
Quanto ao primeiro aspecto (conversão dos valores de Cruzeiros para Cruzeiros Reais)
assim informou e detalhou a autoridade fiscal, fls. 357 e seguintes. (oportuno
transcrever novamente o que já fora feito no Relatório):
Nesse sentido, passamos preliminarmente à reprodução dos cálculos do
interessado, nas competências onde foram constatados erros de conversão de
moeda, extraídos da fl. 54:

Observa-se que, nos meses de competência de julho de 1993 a janeiro de 1994, para
apuração da contribuição PIS devida pela sistemática da semestralidade, o interessado
utilizou como base de cálculo o faturamento dos meses de janeiro a julho de 1993, cujos
valores informados constaram apresentados monetariamente em Cruzeiros Reais (CR$).
Ou seja, os valores correspondentes ao faturamento dos meses de janeiro a julho de
1993, em que a moeda da época referia-se a Cruzeiros (Cr$), encontravam-se no
demonstrativo da pessoa jurídica convertidos para a nova moeda Cruzeiros Reais (CR$),
mostrando que as quantias expressas haviam sido divididas por 1.000 (um mil), visto
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

equivaler cada unidade monetária dessa moeda a mil unidades monetárias daquela
anterior, a partir de 01/08/1993.
Isso inclusive está comprovado conforme faturamentos mensais extraídos da ficha de
demonstração da base de cálculo da COFINS (Quadro 20), na Declaração de
Rendimentos Fiscais da Pessoa Jurídica (DIRPJ) no ano-calendário de 1993, fl. 141,
onde todos os valores constam relacionados em Cruzeiros Reais (CR$), uma vez que a
data de entrega da declaração vinculada ocorreu em 29/04/1994, na vigência da
mencionada moeda.
Por conseguinte, os débitos de PIS apurados sobre as correspondentes bases de cálculo
já se mostrariam expressos em Cruzeiros Reais (CR$).
Ocorre que, nessa etapa, para as competências mencionadas (07/1993 a 01/1994), a
pessoa jurídica passou novamente a dividir o resultado apurado das contribuições PIS
por 1.000 (um mil), promovendo em duplicidade a mesma conversão monetária de
Cruzeiros (Cr$) para Cruzeiros Reais (CR$), e dessa forma, produzindo um resultado
equivocado, demonstrando nessa conversão reincidente que os débitos apurados (“Valor
do PiS no pagto”) equivaliam tão somente a um milésimo do valor efetivamente devido
nas respectivas datas de vencimentos.
Assim, pelos cálculos da pessoa jurídica, ao deduzir tais valores que apurou, dos
pagamentos realizados com base na legislação tornada inconstitucional (“Valor
efetivamente recolhidos”), evidencia-se um montante credor superior ao que de fato
seria de direito do interessado.
De forma comparativa, nos períodos citados, ilustra-se a contribuição PIS apurada
erroneamente mediante repetida conversão monetária, e os valores efetivamente devidos
pela demonstração dos cálculos do fisco na auditoria pretérita do direito creditório:
a)Valores dos débitos apurados pela pessoa jurídica com erro demonstrado na conversão
monetária realizada em duplicidade:

b)Valores efetivamente devidos nos cálculos realizados pelo fisco, em conformidade ao
relatório do Sistema CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice) - Demonstrativo de
Apuração de Débitos - fl. 164:
A autoridade fiscal detalhou passo a passo os cálculos dos valores questionados,
demonstrando claramente o fato de os valores terem sido divididos por mil duas vezes.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.643 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.000963/2011-39

Surpreendentemente a contribuinte questiona novamente os valores ao comparecer aos
autos após a diligência solicitada por este relator.
Ora, o procedimento fiscal está correto e a contribuinte em sua nova manifestação de
inconformidade não logrou comprovar o contrário, demonstrando pontualmente o valor
que considera estar incorreto e porque estaria incorreto. Há que se ater por oportuno o
que estabelece o inciso III do art. 16 do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo
Fiscal - PAF)
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Multa moratória e juros
Neste tópico destaco que, em que pese o entendimento que adoto quanto à não
incidência da multa moratória nos casos de retificação, é necessário analisar cada caso concreto,
para que não seja respectivo posicionamento aplicado de qualquer forma.
Vê-se aqui que o recorrente alega que as declarações originais foram emitidas em
datas tempestivas ao vencimento dos tributos aqui discutidos, contudo, tão somente é o que faz:
alega, sem comprovar com documentos tal afirmação.
Ainda, vale dizer que o ônus da prova, quando o contencioso diz respeito à
compensação/restituição, é do contribuinte, nos termos do artigo 373, do Código de Processo
Civil.
E, nesse sentido, não vejo razão pela qual sustentar o posicionamento acima
descrito – devo dizer ainda que tal posicionamento é vencido na CSRF, no presente processo
administrativo fiscal.
Ante todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital